Tribunal: TJPA
Processo: 0810907-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810907-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E EXTORSÃO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE PROVA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DECISÃO FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro dos Santos Rodrigues contra ato do Juízo da Comarca de Salvaterra/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar grupo responsável por roubo e extorsão mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, contra vereadora local e sua família. A defesa alegou nulidade da interceptação telefônica, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do habeas corpus, reconhecer a nulidade da interceptação telefônica por ausência de demonstração de sua imprescindibilidade; (ii) estabelecer se há ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, de modo a justificar sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da interceptação telefônica exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus, cabendo sua análise no juízo natural da causa, sob o contraditório e a ampla defesa.

A impetração não apresenta prova pré-constituída suficiente para autorizar o controle da legalidade da interceptação telefônica na via excepcional do habeas corpus.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF, apontando elementos concretos que evidenciam a materialidade e os indícios de autoria, com base em documentos, depoimentos, exames periciais, registros telefônicos e reconhecimento fotográfico.

A gravidade concreta da conduta (crime cometido por três agentes armados, com invasão de domicílio, violência contra as vítimas, cerceamento de liberdade por horas e premeditação) justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de antecedentes criminais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza, reforça o risco de reiteração delitiva e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade da interceptação telefônica exige dilação probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus sem prova pré-constituída.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrados, com base em elementos concretos, a gravidade em concreto do delito, o risco de reiteração e a inadequação de medidas cautelares diversas.

A existência de antecedentes criminais e a periculosidade do agente justificam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 912914/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
parcial

conhecimento
do writ, e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE,
com início no dia 08 de julho de 2025 e término no dia 10 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ângelo Pedro Nunes de Miranda, OAB/PA 6616, em favor de LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Salvaterra/PA, nos autos nº 0800193-96.2024.8.14.0091.

O paciente teve sua prisão preventiva decretada sob a imputação de envolvimento nos crimes de roubo e extorsão, supostamente praticados em concurso com outros dois corréus. A defesa alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida cautelar extrema, sustentando que se baseia em elementos frágeis, como interceptações telefônicas e reconhecimento fotográfico viciado.

Alega-se, ainda, violação ao princípio da presunção de inocência, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Sustenta-se também a nulidade da interceptação telefônica por ausência de demonstração de sua imprescindibilidade.

Ao final, requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, bem como o desentranhamento das provas obtidas por meio de interceptação telefônica.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão, ID. 27309339
, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações, ID. 27420152.

Em parecer, ID. 27671842, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem do writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de nulidade
da interceptação telefônica por ausência de demonstração de sua imprescindibilidade e a
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

1-

NÃO CONHECIMENTO:

Ressalto, que a alegação de nulidade probatória demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A análise da validade das provas deve ocorrer no juízo natural da causa, sob o contraditório e ampla defesa, durante a regular tramitação processual. Ademais, conforme decidido pela autoridade apontada como coatora, a matéria será oportunamente examinada no curso da ação penal, Num. 27261161 – pág. 1/2.

A jurisprudência é pacífica ao exigir da defesa a apresentação de prova pré-constituída para viabilizar o controle da legalidade por esta via excepcional, no caso concreto, a impetração limita-se a alegações genéricas e desprovidas de elementos comprobatórios mínimos acerca da suposta nulidade, o que impede o conhecimento da matéria por esta via excepcional. Cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO . NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. MODULAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS . ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II -
Havendo constrangimento ilegal, concede-se a ordem de ofício . III - O Tribunal de Apelação concluiu, a partir da análise das provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que não houve busca pessoal ou violação de domicílio ilícita. Para se chegar a conclusão diversa daquela da instância originária, seria necessário reexaminar verticalmente a matéria de fatos e provas, procedimento vedado pela via do habeas corpus. IV - É ônus da parte encartar a prova pré-constituída de suas alegações, uma vez que o rito do habeas corpus não admite dilação probatória.
V - A modulação do privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei 11 .343/2006 em razão da quantidade de entorpecente apreendido, desde que não considerado na primeira etapa da dosimetria da pena, constitui fundamento idôneo. Precedentes.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 912914 RN 2024/0170151-7, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

2-

PARTE CONHECIDA:

No que concerne a fundamentação da custódia, destaca-se a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente
Num. 27261161 – pág. 1/2, nos seguintes termos:

As alegações defensivas relativas à suposta nulidade do reconhecimento fotográfico e à fragilidade dos dados de geolocalização serão oportunamente analisadas no mérito da ação penal, não sendo, por ora, suficientes para anular os elementos que motivaram a decretação da prisão.

Ausente qualquer fato novo, mantenho a prisão preventiva pelos fundamentos já expostos na decisão anterior, que permanecem íntegros. As condições pessoais do acusado, embora relevantes, não afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial e mantenho a prisão preventiva do réu, ratificando os fundamentos da decisão que a decretou.

Observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos de fundamentação os que já foram utilizados pelo juízo em decisão anterior, eis que não houve novo fato modificador desde a primeira decisão, que foi decretada nos seguintes termos Num. 27261161 – pág. 438/441):

Consta dos autos que
os representados teriam invadido a residência da vítima, uma vereadora local, utilizando-se de arma de fogo, submetendo-a e sua família a grave ameaça, exigindo transferências bancárias e subtraindo o veículo da vítima, que posteriormente foi abandonado. Os investigados teriam atuado em concurso e com divisão de tarefas previamente acordadas
.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos autos de apreensão (ID 110401132 - Pág. 15), auto de entrega (ID 110401132 - Pág. 16), comprovante de transferência (ID 110401136 - Pág. 11), exame de corpo de delito de uma das vítimas (ID 110401132 - Pág. 11), bem como pelas declarações testemunhais e demais elementos.

Os indícios de autoria contra os representados são robustos:

LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES foi identificado como mentor da ação criminosa, o que pode ser extraído do depoimento de Alaércio (ID 131602845 - Pág. 6), sendo o indicado como responsável pela orquestração. Há ainda elementos nos autos que demonstram troca e comunicação com os demais envolvidos, inclusive com histórico de ligações no momento do crime. Houve ainda o auto de reconhecimento de ID 131602845 - Pág. 10. (...)

Os dados técnicos (ERBs, registros de chamadas) reforçam a participação consciente e voluntária dos três investigados no delito
(ID 131602848). (...)

Leandro estaria próximo à casa das vítimas no período correspondente ao assalto, e, em seguida, vinculado próximo ao local em que o carro fora abandonado. Ainda constou que Leandro teria efetuado diversas ligações para diferentes numerais, em chamadas de curta duração, minutos antes do início dos atos executórios.

Dentre os números para os quais Leandro teria ligado, cerca de 45 minutos antes da entrada na casa das vítimas, está o de Malkon, que também vinculou à ERB correspondente à casa da vítima no período correspondente ao assalto, e, em seguida, estaria vinculado à ERB correspondente ao local em que o carro fora abandonado.

Por se tratar de crimes dolosos e apenados com reclusão superior a 4 anos (roubo e extorsão), verifica-se a possibilidade aplicação de prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

A prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública, pois se trata de crime perpetrado com violência armada, grave ameaça às vítimas, premeditação e sofisticação logística
.

Verifica-se pelo exame de corpo de delito e declaração da vítima Anderson (ID 110401132 - Pág. 10/11) que teria havido o emprego de violência real com coronhadas na cabeça, inclusive causando hemorragia
.

A gravidade em concreto do delito também envolve a quantidade de agentes supostamente envolvidos na empreitada criminosa, quantidade de vítimas e o meio empregado
.
O crime teria sido praticado com violência armada, por meio de invasão de domicílio, por três agentes encapuzados, ameaçando os três integrantes da família.

Ainda, as vítimas teriam tido sua liberdade cerceada por cerca de 2 a 3 horas, o que demonstra um sofrimento exacerbado
.

Os três investigados ainda possuem vasta lista de antecedentes
(Leandro ID 142144437, Malkon ID 142144436 e Dhiegson ID 142146538, tendo os dois primeiros condenações com trânsito em julgado em seu desfavor, ambos também por roubo),
reforçando o receio de reiteração e a necessidade de segregação para proteção da sociedade. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se, portanto, inadequadas e insuficientes no presente caso concreto. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de prisão preventiva de DHIEGSON RODRIGO SANTANA PORTAL, LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES e MALKON HUDSON DA SILVA COSTA.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os as provas da materialidade pelos autos de apreensão, auto de entrega, comprovante de transferência, exame de corpo de delito das vítimas, bem como pelas declarações testemunhais, quanto aos indícios de autoria, destaca-se que o paciente foi identificado como mentor do delito pelo histórico de ligações no momento do crime e o auto de reconhecimento.

E ainda, fundamenta-se pela necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito ante ao modus operandi em que o delito teria ocorrido pela invasão de domicílio por três indivíduos, ameaçando e cerceando a liberdade por três integrantes da família por cerca de 2 horas. Assevera-se também o risco de reiteração, eis que consta certidão de antecedentes criminais positiva do paciente, inclusive por crime de mesma natureza, o que denota maior periculosidade do agente.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/07/2025